Tribunal: TJSP
Processo: 2314391-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento do pedido de expedição de ofícios para a DIMOF e DECRED - Desproporcionalidade da medida pleiteada, cuja violação de sigilo fiscal seria injustificável – Medida inócua - Decisão mantida – Recurso improvido.